Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-02.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1 – Em que pese o sistema processual civil adotar a Teoria da Persuasão Racional do Juiz, que faculta ao julgador a colheita das provas que entenda por pertinentes, e com base neles forme seu convencimento, é certo que o Poder Judiciário deve ser submisso às regras constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
2 – Não pode o magistrado dispensar a fase probatória, sem ao menos intimar as partes para especificação de provas e se manifestar sobre o pedido, justificando a negativa ou dispensa das provas.
4. Importa em cerceamento de defesa quando o juízo não oportunizou às partes a produção de provas, por meio do despacho saneador, e considerou, ainda, o feito devidamente instruído.
4 – Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença cassada.